Tribunal: STF
Processo: ARE 1420196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES [ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. LEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE SE REVESTE DE MERA RECOMENDAÇÃO. "[...]3. O artigo 226 do Código de Processo Penal dá mera recomendação da forma como o reconhecimento de pessoa poderá ser realizado. Desse modo, eventual inobservância ao rito processual não invalida a prova. [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 0001535-53.2015.8.24.0079, de Videira, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 25-10-2016)." AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA DOS POLICIAIS NO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS. AGENTE QUE NÃO UTILIZOU QUALQUER SUBTERFÚGIO PARA ESCONDER SEU ROSTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DIZERES DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. "Os crimes contra o patrimônio são, por sua natureza, praticados às escuras, de forma a ocultar os autores e os produtos do crime, a ponto de não se mostrar possível, muitas vezes, precisar-se com exatidão todos os pormenores que circundaram o delito. Portanto, não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, tais como o depoimento das vítimas e posterior reconhecimento do réu. [...]. (TJSC, Apelação n. 0004541-87.2015.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 05-05-2016)." PROVAS ROBUSTAS A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA: PRIMEIRA FASE: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE VIOLÊNCIA QUE EXACERBA AQUELA EXIGIDA PELO TIPO PENAL DO ROUBO. UMA DAS VÍTIMAS AGREDIDA COM CORONHADAS. MODUS OPERANDI QUE DEMANDA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE APLICADA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO NESTA FASE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO, INCLUSIVE, CHANCELADO PELO PLENÁRIO DO STF. TERCEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PLEITEADO O AFASTAMENTO POR FALTA DE PROVAS. PALAVRAS FIRMES DA VÍTIMA DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO E QUE O ROUBO FOI PRATICADO POR MAIS DE UM AGENTE. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE É PRESCINDÍVEL PARA CARACTERIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AUMENTO FIXADO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA FASE DO 59 DO CÓDIGO PENAL. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312. DO CPP. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente